Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002882-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA RENOSTO - CPF: 008.161.450-08 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHIMILOSKI - CPF: 063.767.809-54 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0012-13 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1002882-57.2022.8.11.0003

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): FERNANDA RENOSTO

JOAO PAULO CHIMILOSKI

Recorrido(s): LIVELO S.A.

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ANÁLISE CADASTRAL – REPROVAÇÃO DO CONSUMIDOR – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as alegações dos Recorrentes, verifica-se que consta expressamente no voucher inerente à reserva de veículo que haveria análise do perfil dos contratantes, a ser realizada pela locadora no local, não sendo, assim, garantido que a locação do veículo seria efetivamente concretizada com a simples reserva então realizada. Senão vejamos:

Desta feita, tem-se que os autores sabiam da prévia análise cadastral para retirada do veículo e, via de consequência, concretização da locação, sendo que nesta foram os Recorrentes reprovados vez que não cumpriram os requisitos mínimos estabelecidos pela locadora, os quais encontram-se arrolados nos termos e condições gerais de locação, a saber:

Veja-se, in casu, o contratante deixou de cumprir a alínea VI, vez que, figurando como réu em processo crime, possuía restrição em seu nome, o que torna plenamente justificável a recusa de contratação por parte da locatária a não configurar qualquer ato ilícito.

Quanto às demais alegações, os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam, não restando demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços das Recorridas, de modo que a improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023